Tribunal: TJMT
Processo: 1019760-37.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019760-37.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: A.V e E.G.V
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelos menores A.V e E.G.V, representados pelo genitor Davi Vieira, em face do despacho proferido pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos do Cumprimento Provisório de sentença (Processo n. 1000755-39.2019.8.11.0105), determinou a intimação dos Requerentes para juntar aos autos relatório médico atualizado, prescrição médica confirmando a necessidade da manutenção do tratamento, com a especificação da previsão do período necessário deste, bem como a negativa atualizada do ente público.
Pois bem. Vislumbro que no presente caso não se trata de decisão interlocutória, mas sim de despacho sem qualquer cunho decisório, eis que não foi resolvida questão incidente, tendo em vista que o Juízo a quo apenas determinou a juntada de documentos aos autos pelos Requerentes.
Assim, em atenção ao Princípio da Não Surpresa e atendendo ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Agravante, para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias:
1. Sobre o cabimento do Recurso interposto.
2. Após, com ou sem manifestação, devendo ser neste último caso certificado o decurso de prazo in albis, venham-me os autos conclusos.
Cumpra-se
Cuiabá, 22 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora